Tribunal: STF
Processo: RE 1387158
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - PEÇAS IMPORTADAS PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TEMPLO RELIGIOSO - Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados - Pretensão voltada ao reconhecimento da imunidade tributária, prevista no art. 150, inc. VI, alínea “b”, da CF, em relação ao ICMS incidente sobre mercadorias importadas - Direito líquido e certo não demonstrado - Inteligência do Tema 342 do STF - Além disso, ausente prova de que os bens importados destinam-se à finalidade essencial da entidade - Inteligência do art. 150, § 4º da CF - Espaço que contempla além de galpão da fabricação de livros, unidades habitacionais - Falta de prova pré-constituída de que a associação privada, de nenhuma forma, se abstenha de distribuir renda - Não comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN - Sentença que concedeu a segurança reformada. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS”.



    Aduz a recorrente ter havido violação do art. 150, VI, b, e § 4º, da Constituição Federal. 



    Relata que é entidade religiosa e que recebeu doação do exterior, consistente em peças de reposição e manutenção de gerador de energia elétrica para uso próprio. Alega que o Tribunal de origem aplicou restritivamente a imunidade prevista no dispositivo em questão. Entende que o referido § 4º exige apenas que o patrimônio “esteja relacionado com as finalidades essenciais das entidades religiosas” (grifo no original), sendo tais finalidades aquelas previstas no estatuto. Afirma ter a Corte a quo afastado a garantia constitucional com base em um juízo subjetivo a respeito da essencialidade de bens móveis destinados a gerar energia elétrica para as atividades do templo-sede. Aponta que o Supremo Tribunal Federal vem adotando interpretação extensiva na aplicação do beneplácito constitucional em comento, afastando a incidência do ICMS-importação sobre diversos bens importados por entidades religiosas. Assevera que a Corte entende haver a presunção de que os bens estão destinados às finalidades essenciais das entidades imunes, cabendo ao Fisco comprovar o desvio de finalidade. Indica que, no presente caso, o que afastou a imunidade foi uma mera suposição de que poderia ocorrer a tredestinação dos bens. Sustenta que o Tribunal a quo também obstaculizou a aplicação da imunidade ao “avocar a suposta necessidade de observância dos requisitos previstos no art. 14 do CTN”. Defende que esse dispositivo não se refere a entidades religiosas, sendo, portanto, inaplicável no caso.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela denegação da segurança, assentando a inexistência de direito líquido e certo quanto ao pedido de reconhecimento da imunidade tributária para se afastar ao ICMS-importação sobre material importado.



    Acerca dos requisitos do mandado de segurança, a Corte apreciou a questão no AI nº 800.074/SP-RG, que deu origem ao Tema nº 318 da sistemática da repercussão geral, concluindo pela ausência de repercussão geral, razão pela qual não é possível a apreciação do cumprimento de tais requisitos em sede de recurso extraordinário. Confira-se a ementa proferida:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI nº 800.074/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6/12/10).



    De mais a mais, para superar a compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/09 e Código Tributário Nacional) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Corroborando o entendimento: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMUNIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.293.274/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 12/3/21 - grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 17/6/19).



    Na mesma direção: ARE nº 1.196.463/SP, de minha relatoria, DJe de 12/3/21; ARE nº 898.896/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/10/15.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente